Tribunal: TJES
Processo: 5008806-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008806-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008806-37.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PERMANÊNCIA DO PRESO PROVISÓRIO NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM PRISÃO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o apontado pela autoridade coatora, a manutenção do paciente no sistema prisional federal é necessária em razão das circunstâncias que levaram à decretação de sua prisão preventiva.

2. Apesar de o Juízo federal ter consignado a necessidade de cessar a permanência do réu no SPF, os motivos ensejadores para a transferência de presos ao sistema federal ocorreram no âmbito estadual, e foram verificados nesta esfera, havendo elementos contundentes que apontam a persistência dos riscos identificados, até porque, se houve algum avanço nos esforços de desestabilização da liderança criminosa, tal resultado somente ocorreu a partir da transferência a outro Estado da federação, e o período da medida (dois anos) ainda não é suficiente para neutralizar, com a segurança necessária, a influência de uma liderança consolidada por longo período de tempo, e que permanecera mesmo durante prisão em estabelecimento estadual de segurança máxima.

3
. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008806-37.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO DE ANDRADE
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0013428-46.2021.8.08.0024
(“Operação Armistício”), ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06, e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Em suma, argumenta a defesa que não há mais motivo para a manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal, conforme manifestação da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Afirma, contudo, que a autoridade apontada como coatora renovou a inclusão do acusado no Regime Disciplinar Diferenciado
.
À vista disso, requer o imediato retorno do paciente ao sistema prisional estadual, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta dos documentos colacionados aos autos, o paciente,
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como um dos líderes da organização criminosa “PCV – Trem Bala – Tudo 12”,
mesmo estando custodiado em Penitenciária de Segurança Máxima há mais de 10 (dez) anos.

No bojo das investigações, teria sido descortinado que a organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
“whatsapp”
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”, “o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

Após sucessivos desmembramentos, a Ação Penal à qual responde o paciente é a de nº 0014009-61.2021.8.08.0024, tendo sido instaurado o Incidente de nº 0013428-46.2021.8.08.0024 (Cautelar Inominada Criminal) para processamento da inclusão no sistema penitenciário federal e no regime disciplinar diferenciado.

Destaca-se que o paciente fora remetido, juntamente com outros réus (CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA, GEOVANI DE ANDRADE BENTO, GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e PABLO BERNARDES), ao
sistema penitenciário federal
em 2021, onde também cumpre
Regime Disciplinar Diferenciado
(RDD), por determinação da autoridade apontada como coatora.

Nesse contexto, rememoro que o paciente está submetido a ambos os regimes e, embora a defesa tenha trazido fundamentos relacionados ao RDD, esclareço, novamente, para fins de identificação do objeto da impetração, que
os pedidos
(liminar e definitivo)
somente contemplam a pretensão de
retorno do paciente para o sistema prisional espírito-santense
.

Esclarecidos os contornos objetivos do writ, entendo prudente esclarecer, desde logo, que recentemente, em 05/9/2023, o Juízo da 7ª Vara Federal de Execução Penal de Rondônia proferiu decisão nos autos do expediente nº 4000293-47.2023.4.01.4100 (mov. 19.1) indeferindo a renovação da permanência do paciente no sistema prisional federal e determinando seu retorno ao Estado do Espírito Santo.

Nada obstante, o presente caso já foi submetido ao c. STJ, tendo o e. Min. Antônio Saldanha Palheiro ratificado tal entendimento, concluindo, em data recente, “
que a transferência e a manutenção do apenado foi determinada com base em elementos concretos e encontra-se em consonância com os ditames legais antes citados”, determinando, por conseguinte, que prevaleça a r. Decisão do Juízo Estadual – 10ª Vara Criminal de Vitória
(CC n. 193.707, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/03/2023).

Desse modo, a superveniência da decisão do Juízo Federal, por si só, não torna prejudicada a análise do writ, na medida em que não há hierarquia entre os referidos órgãos judiciários, cabendo à instância estadual, nesse caso, a análise da permanência, ou não, do paciente no Sistema Penitenciário Federal.

Por conseguinte, de acordo com o apontado pela autoridade tida como coatora, a manutenção do paciente no sistema prisional federal é necessária em razão das circunstâncias que levaram à decretação de sua prisão preventiva.

Ademais, recentemente, após a propositura do writ, a suposta autoridade coatora proferiu decisão, em 17/8/2023, determinando a continuidade do paciente no SPF, reforçando os motivos que levaram a tal medida, e consignando, ainda, em suas razões de decidir que “entre os anos de 2022/2023 foram oferecidas oito novas denúncias em face de integrantes da organização criminosa que os acusados Pablo Bernardes e Carlos Alberto Furtado da Silva lideram. O Ministério Público registrou, também, que o PCV continua sendo alvo de diversas investigações, tendo sinalizado, ainda, que “chama a atenção o número crescente de “advogados” que são utilizados como “pombo-correio” para manter a comunicação de faccionados soltos com seus líderes que se encontram reclusos”.

Com efeito, é feita menção à posição de liderança e destaque do ora paciente em Organização Criminosa de grande capilaridade e influência no Estado,
havendo elementos concretos que apontam ter sido o responsável por, de dentro dos presídios estaduais de segurança máxima, comandar o tráfico de drogas e ordenar diversos crimes graves, inclusive contra a vida
.

Apesar de o Juízo federal ter consignado a necessidade de cessar a permanência do réu no SPF, reitero que os motivos ensejadores para a transferência de presos ao sistema federal ocorreram no âmbito estadual, e foram verificados nesta esfera, havendo elementos contundentes que apontam a persistência dos riscos identificados, até porque, se houve algum avanço nos esforços de desestabilização da liderança criminosa, tal resultado somente ocorreu a partir da transferência a outro Estado da federação, e o período da medida (dois anos) ainda não é suficiente para neutralizar, com a segurança necessária, a influência de uma liderança consolidada por longo período de tempo, e que permanecera mesmo durante prisão em estabelecimento estadual de segurança máxima.

Desse modo,
“acaso devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de transferência ou manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao Magistrado Federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida”
(AgRg no CC n. 195.810/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)